Tribunal: TJDFT
Processo: 0702326-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.

3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para prolação do decisum.

4. Quanto às preliminares aventadas, o juízo pronunciou-se expressamente sobre as liminares deduzidas e consignou a inexistência de qualquer violação ao Devido Processo Legal com a prolação de Sentença por magistrado diverso do que presidiu a audiência.

5. Inexiste julgamento fora do pedido, uma vez que o enunciado processual da não surpresa não implica exigir do julgador que toda solução dada ao deslinde da controvérsia seja objeto de consulta às partes antes da efetiva prestação jurisdicional, mormente quando já lhe foi oportunizada manifestação acerca do ponto em discussão (AgInt no REsp 1841905/MG, DJe 02/09/2020).

4. Recurso conhecido e não provido.